Tribunal: TJDFT
Processo: 0003849-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, diante das circunstâncias de apreensão da droga, da consistência dos relatos policiais em total harmonia com os depoimentos feitos pelas demais testemunhas e das demais provas coligidas aos autos. Ademais, impende ressaltar que a condição de usuário não se mostra incompatível com a prática da traficância.

2. Apelação conhecida e desprovida.